Tribunal: STF
Processo: RE 1601281
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 24):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - PROCESSO ELETRÔNICO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. SÚMULA 333 DO TST. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 37, §6º; 97; e 102, §2º da CF/1988.
Para tanto, aduz que o acórdão recorrido “sequer trata da culpa ou da sua demonstração, limitando-se a aplicar de forma irrestrita a Súmula 331, IV/TST”, encontrando-se “em total afronta ao decido por este Colendo STF na ADC nº 16, o que significa a violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição por se tratar de descumprimento de decisão vinculante” (Doc. 29, fl. 7).
Argumenta que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional “não fundamentou seu posicionamento na culpa comprovada da União em fiscalizar vez que, embora mencione a culpa in vigilando, foi com base na culpa in elegendo que a responsabilidade fora determinada” (Doc. 29, fl. 7) e “sequer analisou a demanda à luz da inteligência do artigo 37, § 6º da Constituição Federal” (Doc. 29, fl. 7). 
Defende que como o acórdão recorrido “não explicitou nem indicou de forma específica qual o dever jurídico expresso em lei que teria sido descumprido e a conduta omissiva, fica impossível verificar se houve relação de causalidade com o dano imputado à União“ (Doc. 29, fl. 10). 
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem admitiu o RE e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 115).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise de mérito do apelo extraordinário.
A hipótese presente envolve a decisão proferida na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à UNIÃO (Doc. 24):

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO 
O Regional denegou seguimento ao Recurso de Revista com fulcro no artigo 896, § 4º, da CLT, por entender que o acórdão regional encontra-se em consonância com a Súmula 331, V, do TST. 
A Agravante sustenta a impossibilidade de responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas deferidos à Reclamante. Alega a inexistência de prova de culpa da sua parte pela inadimplência no pagamento das verbas trabalhista. Aduz que não cabe à União o pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. Por fim, alega que não contratou os serviços de terceirização, mas apenas repassa as verbas ao Município. Indica contrariedade à Súmula 331, IV, do TST e violação dos artigos 5º, caput, II, XLVI, “c” e LIV, 22, XXVII, 37, II, XXI, e § 6º, 44, 48, 97 e 102, I, da Constituição Federal e 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Colaciona arestos. 
Sem razão.
(...)
Não mais subsiste controvérsia acerca da existência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em face do inadimplemento, pela empresa contratada, dos direitos trabalhistas de seus empregados, quando comprovada a culpa in vigilando do ente público, decorrente de sua conduta omissiva na fiscalização do cumprimento do contrato de prestação de serviços. 
Isso porque após os pronunciamentos externados pelo STF sobre a matéria, esta Corte revisou o entendimento constante da Súmula 331, incluindo o inciso V, o qual dispõe: “V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.” 
Conforme se depreende da leitura da referida súmula, o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas resultantes da execução do contrato não transfere para a administração pública a responsabilidade pessoal da empresa contratada. Todavia, subsiste a possibilidade de responsabilização da administração pública de forma subsidiária, desde que comprovada a sua culpa na vigilância do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa contratada. 
No caso concreto, o Regional registrou a ocorrência de culpa in vigilando da União. 
Desse modo, constata-se que a decisão regional está em consonância com a Súmula 331, V, do TST, razão pela qual o Recurso de Revista encontra óbice na Súmula 333 desta Corte. 
(...)”

Não houve, portanto, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da recorrente, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe  7/2/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a responsabilidade subsidiária da UNIÃO quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente